Tribunal: TJES
Processo: 5034014-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034014-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDO ESTEVES CANDIDO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NO ÔNUS DE PROVAR A CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PEDIDOS DE REDISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA E LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por RAIMUNDO ESTEVES CANDIDO e BANCO PAN S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão (R$6.241,20), com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação.

Indefiro o pedido de compensação de valores referentes a saque.

Fica autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.

P.R. Oficie-se como determinado acima (item 2)

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95. (...)”

Em suas razões, a parte RAIMUNDO ESTEVES CANDIDO pugna exclusivamente pela reforma parcial do julgado com o fito de majorar o valor fixado a título de reparação por danos morais, sustentando que o montante arbitrado na origem não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, em suas razões de recurso o

BANCO PAN S.A. arguiu prejudicial de prescrição da pretensão autoral. No mérito, defende a regularidade do negócio jurídico, aduzindo que a contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC) restou demonstrada, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença julgada na origem. Subsidiariamente, afasta a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar danos morais e materiais, rechaça a repetição em dobro do indébito e, sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

As partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos, inexistindo questões preliminares suscitadas nas peças defensivas.

É o breve resumo do necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente RAIMUNDO ESTEVES CANDIDO.

No que tange ao juízo de admissibilidade, verifico que os recursos inominados preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários. Consequentemente, recebo os inconformismos apenas em seu efeito devolutivo, conforme estabelece o artigo 43 da Lei n. 9.099/95.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente,
rejeito
a prejudicial de prescrição, na medida em que, em se tratando de insurgência que versa acerca de descontos decorrentes de Reserva de Margem Consignável (RMC), a relação jurídica qualifica-se como obrigação de trato sucessivo, cuja lesão renova-se periodicamente a cada retenção efetuada no benefício previdenciário da parte autora. Na hipótese, sob a égide da teoria da
actio nata
, o prazo prescricional para questionar a higidez do negócio jurídico e pleitear a repetição do indébito somente tem início com a cessação dos descontos indevidos, de modo que, constatado nos autos que as cobranças mensais se perpetraram de forma contínua até o ajuizamento da demanda, não há que se cogitar no transcurso do lapso prescricional.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a regularidade da relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e a consequente configuração do dever de indenizar pelos danos materiais e morais, bem como a necessidade de majoração ou minoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Conforme bem delineado na origem, a relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, de sorte que incumbia à instituição financeira o encargo de comprovar a higidez da contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, visto que deixou de coligir aos autos o instrumento contratual ou qualquer elemento idôneo capaz de demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor em aderir à modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Diante da absoluta ausência de lastro probatório a justificar as retenções mensais, revela-se irretocável o acerto do juízo de origem ao declarar a nulidade das avenças e determinar a repetição do indébito em dobro, uma vez que a realização de cobranças desprovidas de qualquer base contratual configura conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao abalo extrapatrimonial, observa-se que a ofensa moral exsurge das circunstâncias específicas do caso concreto. A conduta da instituição financeira ao implementar retenções pecuniárias baseadas em relação jurídica cuja existência não logrou comprovar neste processo, atinge a esfera dos direitos da personalidade do consumidor. Tal conclusão advém da análise detida das particularidades dos autos, em que a imposição de um vínculo contratual desprovido de suporte fático e de consentimento válido frustra a legítima expectativa de estabilidade e segurança do autor, transbordando as vicissitudes do cotidiano.

No que tange ao
quantum
indenizatório, impugnado por ambas as partes, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo de origem deve ser integralmente mantido, na medida em que arbitra o prejuízo extrapatrimonial com prudência e atende com exação às peculiaridades do caso concreto, observando com equilíbrio os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para cumprir o caráter pedagógico e punitivo da condenação sem ensejar o enriquecimento sem causa do lesado, razão pela qual não merece acolhimento o pleito de minoração formulado pela instituição financeira, tampouco a pretensão de majoração deduzida pela parte autora, restando ratificados os consectários legais aplicáveis à verba reparatória nos moldes definidos no comando sentencial originário.

Por fim, quanto aos pedidos do banco voltados à redistribuição dos ônus sucumbenciais por suposta sucumbência recíproca e, subsidiariamente, à limitação da verba honorária recursal ao patamar de 10% (dez por cento), tais pretensões revelam-se manifestamente descabidas, na medida em que, pelo rito da Lei nº 9.099/95, é incabível a condenação em custas e honorários em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, mantida a sentença originária, a fixação da verba sucumbencial opera-se exclusivamente nesta instância revisora em desfavor do recorrente vencido, nos exatos termos do artigo 55 da legislação de regência, devendo o percentual ser balizado pelos critérios ordinários de zelo profissional e complexidade da causa, o que afasta a pretendida limitação e torna integralmente prejudicada a readequação pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, em relação à parte RAIMUNDO ESTEVES CANDIDO,
resta suspensa a exigibilidade de ambas as obrigações decorrentes da sucumbência
, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)